Tribunal: TJDFT
Processo: 0760960-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE PINTURA. PARCIALMENTE PRESTADO. ATRASOS PARA CONCLUSÃO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 59870944) que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$500,00 (quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (06/10/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (06/11/2023), conforme art. 405 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59870956). Ante os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte autora narra que o serviço foi contratado entre as partes pelo valor total de R$ 12.000,00 e que executou quase a integralidade dos serviços. No entanto, ainda segundo o recorrente, a Recorrida não permitiu a conclusão dos serviços pelo Recorrente, como também não fez o pagamento do saldo remanescente de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). Afirma que a recorrida alegou que o serviço não foi executado a contento e que havia contratado outro profissional para a devida finalização dos trabalhos. Aponta que restou incontroverso nos autos que o saldo remanescente da remuneração do Recorrente, se tivesse concluído totalmente os serviços, seria o valor total de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), resultado da diferença entre o valor total dos Serviços Contratados: [R$12.000,00] – [R$7.900,00] referente aos valores adiantados pela Recorrida ao Recorrente. Defende que a requerida pagou R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a conclusão dos serviços por outro profissional, de modo que o saldo remanescente em favor do Autor/Recorrente resultaria na quantia de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso inominado para reformar parcialmente a sentença, majorando a condenação da Recorrida para a escorreita quantia de R$2.600,00.
4. Em contrarrazões (ID 59871011), a parte ré argumenta que teve que contratar outra pessoa para concluir os serviços inacabados e alguns nem iniciados, sendo que pagou o equivalente a 65% do valor total ao autor. Afirma que, se o outro prestador de serviços cobrou R$ 7.000,00 para concluir os serviços do Recorrente, comparado com os R$ 12.000,00 do contrato deste, é como se o Recorrente tivesse executado o equivalente a R$ 5.000,00, ou seja, 41,66%, sendo que recebeu 65% do valor total. Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.
5. No caso dos autos, a partes firmaram contrato para execução de serviço de pintura, restando incontroverso que as obrigações de serviço, por parte do autor, bem como de pagamento, por parte da parte ré, não foram integralmente cumpridas.
6. O autor requer o pagamento de quantia que entende devida pelos serviços prestados. Entretanto, não houve comprovação nos autos da parcela do serviço que, de fato, foi realizado pelo autor. De outro lado, restou evidenciado nos autos o atraso no cumprimento do serviço, bem como o seu cumprimento parcial. Por fim, não restou esclarecido qual o valor pago pelo recorrido ao outro profissional para a conclusão do serviço. Desse modo, o magistrado sentenciante, nesse contexto, arbitrou acertadamente o valor de pagamento por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), razão pela qual a sentença deve ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.